Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a alegação de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituição do título, objeto do recurso, em petição de ID 250113440, dos autos sob referência. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator